Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. SINISTRO. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. À luz da distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, cabia à parte autora comprovar a culpa da ré na colisão, ônus do qual não se desincumbiu.
2. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
3. Apelação conhecida e não provida.